Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707579-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMEN LUCIA BANDEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Verifica-se, contudo, que a parte não indicou as razões do recurso, tendo se limitado a transcrever a decisão agravada e formular o pedido, sem esclarecer os fundamentos pelos quais recorre da decisão. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para apresentar as razões do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora